Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705458-02.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO IPE-ROXO, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, JOÃO HENRIQUE CUNHA, JEFFERSON VELOSO DA SILVA RECORRIDO: HAGATA SANTOS DE MELO, CLECIANE DE OLIVEIRA SOUSA, CATIA CRISTINA SANTOS DA SILVA, SOLANGE SOARES DE FARIAS, GUILHERME LOPES DE SOUSA, GILMAR FERREIRA DA CUNHA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora